Tribunal: STF
Processo: ARE 1536342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório 



    1. Em 1º.8.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por W S A, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 267).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.8.2025, o embargante opõe, na mesma data, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 271).



    Assevera que “a matéria objeto da presente insurgência foi expressamente prequestionada perante as instâncias ordinárias, nos termos do que dispõe o ordenamento jurídico e conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. Assim, não há que se cogitar da incidência das Súmulas nº 282 e 
nº 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal, as quais tratam, respectivamente, da ausência de prequestionamento e da rejeição genérica de alegações recursais sem análise específica” (fl. 7, e-doc. 271).



    Sustenta que “a invocação indevida dessas súmulas, nesse contexto, implicaria violação ao princípio da ampla defesa e ao direito constitucional de acesso à jurisdição, consagrado no artigo 5º , inciso XXXV, da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 271).



    Argumenta que, “no que se refere ao trecho da respeitável decisão de 
fls. 14, no qual se afirma que o exame da controvérsia demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, cumpre à parte Embargante, com a devida vênia, divergir do entendimento esposado por Vossa Excelência. Data máxima vênia, razão não assiste à referida fundamentação, uma vez que a questão posta à análise não demanda reexame de provas, mas sim a correta aplicação do direito à luz de fatos incontroversos nos autos, especialmente quanto à violação ao princípio do in dubio pro reo, o qual, diga-se, tem assento constitucional e encontra respaldo consolidado na jurisprudência pátria, sendo imperativo na interpretação de dúvidas quanto à autoria ou materialidade delitivas” (fl. 7, e-doc. 271).



    Afirma ser “matéria de direito objetivo, que viola a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII da Constituição Federal, a condenação baseada apenas na palavra da vítima, em Boletim de ocorrência (que é ato de noticiamento unilateral e meramente informativo) e em provas testemunhais não oculares do fato, o que se aplica genérica e abstratamente a casos da mesma natureza, demonstrando cabalmente a transcendência da questão discutida” (fl. 8, 
e-doc. 271).



    Pede “o conhecimento e o provimento dos embargos opostos, para o fim de que seja sanada a omissão ora apontada, uma vez que não possuem caráter protelatório” (fl. 8, e-doc. 271).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Tem-se na decisão embargada:



    “8. As alegações de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao caput do 
art. 5º não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NSº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    4. Agravo interno conhecido e não provido’ (ARE 
n. 1.329.443-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.156.984-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.8.2019).



    9. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Em 16.11.2023, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Foro Regional de Itaquera da comarca 
de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1513090-84.2019.8.26.0050, condenou o agravante à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no § 1º do art. 213 c/c inc. II do art. 61 do Código Penal (estupro qualificado cometido contra descendente), nestes termos:



    ‘[W S], qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado (...) sob a alegação de que, no mês de agosto de 2010, na Rua (...) nesta cidade e comarca de São Paulo, constrangeu sua filha [A S S], (...) nascida em 29/10/1995, mediante violência, a ter conjunção carnal com ele. Conforme narra a denúncia, em agosto de 2010, o denunciado, aproveitando-se que os irmãos da vítima estavam brincando na rua, e a mãe dela estava viajando a trabalho, passou as mãos dele no corpo da vítima. Segundo consta, o denunciado ainda tirou a calcinha da vítima, encostou-a, à força, na parede e segurou-a com violência, exigindo que ela ficasse em silêncio. Em seguida, o denunciado teve conjunção carnal com sua filha [A S S], contra a vontade desta. A vítima ficou nervosa e agitada, o que fez o denunciado sair do local rapidamente. Consta, por fim, que somente depois de passados vários anos, a vítima criou coragem para relatar os fatos e registrar a ocorrência. Não relatou os fatos anteriormente por medo e vergonha. (...)



    A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 02/03 e na prova oral coligida. (...)



    Com efeito, a vítima [A S S], em juízo, narrou que quando foi efetuar a denúncia não se recordava muito bem da data exata, qual o mês em que ocorreram os fatos, mas se recordava do ano, por isso constou o mês de agosto. Foi numa noite em que ele chegou, alterado, bêbado, a encostou em uma parede e a segurou com força, baixou o short dela e a obrigou a ter relação sexual com ele, chegou a ter penetração. Foi rápido porque logo ela o empurrou e ele foi para o banheiro. À época dos fatos moravam em uma rua sem saída, num sobrado, na parte de cima, 
seus irmãos estavam na rua. Antes disso ele já chegava 
de madrugada, deitava-se na cama com ela e tentava 
aliciá-la. Tinha 14 anos. Sua genitora viajava bastante a trabalho, era babá de recém-nascido. Quanto ao seu relacionamento com réu, disse que ele era sempre uma pessoa ruim, rude, xingava, humilhava e agredia a mãe e os filhos. O fato da relação sexual só ocorreu uma vez, mas ele ter passado a mão nela e ter deitado junto quando chegava aconteceu três ou quatro vezes. (...) Relatou que denunciou os fatos no ano de 2019 porque conseguiu contar o ocorrido para seu ex-marido, que a ajudou ir à delegacia. Sempre foi muito tímida, quieta, e depois dos fatos mais ainda. Não conseguia contar para sua mãe, ela sempre estava trabalhando e nunca estava em casa. Tinha muito medo do réu e do que ele podia fazer, ele agredia sua genitora, então não conseguiu contar para ninguém, guardando os fatos para si por muitos anos. Tinha 23 anos quando foi até a delegacia. (...) Quando era menor, por volta dos 11 e 12 anos, o réu a agredia não só fisicamente como verbalmente, era recorrente. Ele batia com cinto, chinelo. Já presenciou o réu agredindo a mãe dela. (...)



    A testemunha [M M S S], mãe da vítima, em juízo, disse ficou sabendo dos fatos no ano de 2019, mês de abril, através de sua família e de sua filha. No período em que houve o abuso estava trabalhando como babá e ficava muito tempo fora de casa, viajava muito. (...) Que a vítima relatou-lhe que em uma noite em que a depoente estava trabalhando o réu chegou de madrugada, enquanto a vítima dormia no quarto, e puxou-a pelo braço até a cozinha, abaixou a roupa dela e consumou o ato carnal. A vítima ficou transtornada, assustada, com vergonha e medo de falar para alguém do ocorrido, até que teve coragem de contar à tia, à irmã e posteriormente a depoente. (...) O réu era agressivo com as crianças em alguns momentos, principalmente quando estava alcoolizado, mas a agressão moral era muito maior, ele chamava os filhos de burro, inútil, ignorante. Seus filhos tinham medo, pavor dele, porque sabiam que quando bebia ele chegava transtornado, quebrava coisas dentro de casa, agredia os filhos e a depoente. (...)



    A testemunha [B G S S], irmã da vítima, em juízo, disse que disse que é filha do réu. (...) Nunca duvidou de sua irmã, até mesmo pelo histórico familiar, pois sofreram diversas agressões físicas, psicológicas e emocionais do genitor. Ele sempre fez todo mundo sentir medo dele. Por diversas vezes tinham que sair de madrugada, pois ele chegava alcoolizado e drogado em casa. Ele pegava facão. Já tentou arrancar os dedos do pé da depoente com facão, bem como matar seu marido. (...) Saiu cedo de casa pois não aguentava ver as agressões. Seu pai tinha mania de sumir, saía 2, 3 dias, e depois voltava transtornado, drogado e bêbado e todos presenciavam, inclusive os vizinhos. (...) Disse que sua irmã lhe contou que por volta de 2009, 2010, um certo dia ele tentava passar a mão nela enquanto ela estava dormindo, tentava aliciá-la. (...) Ele chegou de madrugada transtornado e acabou levando sua irmã para a cozinha, arrancando a roupa dela e colocando a irmã numa posição para ter ato sexual. Que depois disso ele saiu e fingiu que nada aconteceu no outro dia, ele nunca se importou com sentimentos. Todos os familiares foram vítimas. (...)



    A testemunha [G S S], irmão da vítima, em juízo, relatou que (...) certa vez, presenciou o réu passando a mão na vítima e ‘tal’. Fingiu que estava dormindo, relevou o ocorrido, não falou nada, e voltou dormir. No outro dia, sua mãe e sua irmã não tiveram nenhuma reação. Ficou com medo de falar alguma coisa. (...) Relatou que, no fato do colchão da sala, acordou e viu o réu deitado sobre a vítima, mas não chegou a ver se ele estava sem roupa ou não. Soube dos fatos através de sua irmã [B G S S]. Viu o réu passando a mão em sua irmã. (...)



    Com efeito, denota-se que o depoimento prestado pela vítima em juízo encontra liames concretos, em momentos cruciais, para a verificação de veracidade da ocorrência dos fatos criminosos, de modo que fundamenta, com segurança, o édito condenatório. Ademais, a versão apresentada por [A S S], em solo policial, de como ocorreram os abusos fora corroborada pelas suas declarações prestadas em juízo, de modo que, em comparação, ambos os relatos se mantiveram coerentes, convergentes, firmes e detalhados. Deles extrai-se que o denunciado abusou sexualmente da vítima, assim dizendo, o acusado encostou-a, à força, na parede da cozinha de sua casa, baixou o short da vítima e segurou-a com violência, exigindo que ela ficasse em silêncio. Em seguida, o acusado teve conjunção carnal com a vítima, sua filha, contra a vontade desta, sendo certo que o réu era o responsável por cuidar da vítima na ausência da genitora haja vista sua condição de pai e se utilizou de tal confiança para abusar sexualmente dela, conforme narrado na denúncia e ratificado em juízo. Cumpre consignar que, as testemunhas, embora não tenham presenciado o fato criminoso, afirmaram que a vítima trouxe ao conhecimento da família a conduta do acusado. (...)



    Enfim, após a análise da prova oral, cumpre consignar que não há quaisquer razões para não se atribuir credibilidade às palavras da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, porque as suas declarações são coerentes e harmônicas entre si, de forma que não é possível sequer vislumbrar, após a análise de todo o conjunto probatório, quaisquer motivos que poderiam levá-las a imputar falsamente ao acusado a prática de crime tão grave. Importante dizer que, no caso de crimes como o de que se trata, praticados à oculta e na ausência de quaisquer testemunhas, a jurisprudência tem dispensado especial atenção e valor ao depoimento da vítima. (...)



    Mister ressaltar, também, que diante da prova produzida em juízo, mormente pelos depoimentos da vítima, os fatos configuram o tipo penal previsto no artigo 213, § 1º, do Código Penal (pois os abusos foram perpetrados no ano de 2010, quando a vítima contava com 14 anos de idade completos)’ (fls. 1-11, 
e-doc. 141).



    11. Em 29.4.2024, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1513090-84.2019.8.26.0050, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, manteve a condenação do agravante e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Mário Devienne Ferraz:



    ‘Desde logo cabe registrar que por certo se equivocou a combativa defesa ao pleitear pudesse o réu recorrer em liberdade, pois ele respondeu solto ao processo e lhe foi garantido na sentença o direito de nessa condição dela poder apelar (fl. 221), de modo que está prejudicada tal pretensão. (...)



    Como se vê, o conjunto das provas colhidas deixou certo ter o réu abusado sexualmente da vítima, sua filha, que tinha à época quatorze anos de idade, pois a pueril tentativa de exculpação dele não se mostrou convincente e perdeu credibilidade no confronto com os demais elementos de convicção reunidos nos autos. Realmente, a ofendida sempre relatou os fatos com absoluta firmeza e riqueza de pormenores, sem contradições relevantes que enfraqueçam a credibilidade de sua narrativa, o que reforça a convicção de que não mentira sobre o abuso sofrido, que efetivamente se materializou e não foi fruto de manipulação ou invenção, a defesa nada trazendo de concreto aos autos a indicar que ela teria motivos para falsamente acusar o réu, seu pai, da prática de tão grave crime. Demais disso, cabe ressaltar que a condenação também se alicerça nos firmes relatos das testemunhas, familiares do réu e da ofendida, as quais foram uníssonas ao retratar o comportamento agressivo do apelante e a postura tímida e retraída da vítima, o que reforça a convicção sobre ter o episódio delituoso realmente se materializado.



    Nesse ponto, oportuno ponderar que não se mostra crível que a vítima se dispusesse a acusar o pai de crime tão grave se o abuso sexual relatado não tivesse de fato acontecido. Difícil também crer que todos os demais filhos do réu e sua ex-esposa estavam conluiados para prejudicá-lo, mesmo porque nenhuma evidência concreta disse se colheu.



    Oportuno destacar que o delito em comento é infração penal quase sempre cometida às escondidas e, por esse motivo, a palavra da ofendida assume especial relevo e merece ampla acolhida, notadamente quando se apresenta firme e coerente, em perfeita sintonia com o remanescente da prova, e quando ausentes indícios de que a ofendida tivesse motivos para uma falsa incriminação, como aqui ocorre. (...)



    De outra parte, em pese o esforço da combativa defesa, não prejudica a prova a existência de eventuais contradições nos relatos da vítima e das testemunhas inquiridas a respeito de pontos secundários de suas declarações,-o que se admite apenas para argumentar, pois como se sabe, pequenas dissonâncias na prova oral são admissíveis e não chegam a infirmar a certeza da autoria e materialidade da infração penal, que decorrem dos aspectos substanciais dos elementos de convicção reunidos no processo. (...)



    Cumpre registrar ainda que, embora ausente o laudo de exame de corpo de delito, é certo que isso não prejudica a conclusão acerca da responsabilidade penal do réu pelo crime de estupro que a sentença reconheceu, até mesmo porque a vítima relatou os fatos à autoridade policial aproximadamente nove anos após os fatos. (...)



    Condenação justíssima, portanto, em face de tudo que se apurou no processo, razão pela qual ela fica mantida’ (fls. 2-15, e-doc. 193).



    12. Na espécie, pela conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, é incontroverso haver provas incriminadoras contra o agravante produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes as provas de autoria contra ele. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, ‘o conjunto das provas colhidas deixou certo ter o réu abusado sexualmente da vítima, sua filha, que tinha à época quatorze anos de idade, pois a pueril tentativa de exculpação dele não se mostrou convincente e perdeu credibilidade no confronto com os demais elementos de convicção reunidos nos autos. (...) [A] condenação também se alicerça nos firmes relatos das testemunhas, familiares do réu e da ofendida, as quais foram uníssonas ao retratar o comportamento agressivo do apelante e a postura tímida e retraída da vítima, o que reforça a convicção sobre ter o episódio delituoso realmente se materializado’ (fl. 12, e-doc. 193), e ‘o delito em comento é infração penal quase sempre cometida às escondidas e, por esse motivo, a palavra da ofendida assume especial relevo e merece ampla acolhida, notadamente quando se apresenta firme e coerente, em perfeita sintonia com o remanescente da prova, e quando ausentes indícios de que a ofendida tivesse motivos para uma falsa incriminação, como aqui ocorre’ (fl. 13, e-doc. 193).



    13. Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra o agravante pela prática do crime de estupro, para, eventualmente, ser absolvido, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.503.261-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    ‘Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Desclassificação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo 
Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE 
n. 1.548.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 18.6.2025).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.491.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça” (fls. 6-15, e-doc. 267).



    5. Na espécie, não se comprova omissão na decisão embargada. Sobre a alegação de que “a matéria objeto da presente insurgência foi expressamente prequestionada perante as instâncias ordinárias” (fl. 7, 
e-doc. 271), quanto “aos artigos 1º, III, e 5º, caput, ambos da Magna Carta, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (fundamentado pelo Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto) (fl. 2, e-doc. 224). 



    6. Ademais, como assentado na decisão questionada, para análise das pretensões do embargante, sobre a alegada ausência de comprovação de provas de autoria contra ele pela prática do crime de estupro qualificado, com incidência do princípio do in dubio pro reo, “seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 267). Assim, houve fundamentação idônea para a negativa de seguimento do recurso extraordinário com agravo.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma da decisão impugnada, mas corrigir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de 
infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 
n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello).



     



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.491.744-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1478916-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.174.120-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora